Tribunal: STF
Processo: HC 76640
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-23
Data de publicação: 1998-03-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES
QUALIFICADO PELO CONCURSO EVENTUAL DE PESSOAS (ARTS. 12 E 18, III,
DA LEI DE TÓXICOS). ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA
ISONOMIA, PORQUE RÉUS EM SITUAÇÃO SEMELHANTE SOFRERAM PENAS MAIS
BRANDAS NO MESMO E EM OUTRO TRIBUNAL, E DE EXASPERAÇÃO INFUNDADA.
1. Não há como fazer comparação entre a pena aplicada ao
paciente e outras impostas a réus em outros processos, pelo mesmo ou
por outro tribunal, porque  esta matéria não se comporta nos limites
do que é possível ser examinado em habeas-corpus, tendo em vista o
seu rito especial e sumário.
2. Igualmente, não cabe o reexame da dosagem da pena em
sede de habeas-corpus quando aplicada acima do mínimo, mas dentro
dos limites legais, e devidamente fundamentada.
3. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.